Tribunal: TJMT
Processo: 1000800-93.2021.8.11.0098
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000800-93.2021.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDSON MATIAS DOS SANTOS - CPF: 062.176.441-85 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), ALESSANDRO XAVIER BONFIM - CPF: 705.742.001-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1000800-93.2021.8.11.0098

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal De Porto Esperidião

Recorrente(s):

Edson Matias dos Santos

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de julho de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO.
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. FATURAS COM HISTÓRICO DE COMPRAS/PAGAMENTOS E COM O MESMO ENDEREÇO INFORMADO PELA PARTE AUTORA NA EXORDIAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Se o consumidor desconhece o débito, bem como, a origem da obrigação,
no valor total de R$920,92, com data de inclusão no dia
19/03/2021
, referente ao cartão de credito, e, em contrapartida, a empresa, coleciona nos autos faturas com histórico de compras e que demonstram pagamentos efetuados, bem como, o endereço que consta nas faturas é o mesmo que o informado pelo consumidor na exordial, entende ter restado comprovada à existência de relação jurídica entre as partes, e, bem como, a origem da obrigação.

·

Fatura;

·

Endereço informado na exordial;

·

Endereço que consta nas faturas:

2. Deste
modo restou comprovado o exercício regular de direito pela parte Reclamada.

Às provas juntadas nos autos são suficientes para comprovar a relação jurídica e a legalidade do débito, cabendo à parte Autora comprovar mediante provas a invalidade destas informações, haja vista que meras alegações, negando o fato, são insuficientes para o fim desejado.

3. Assim, constatada a inadimplência da consumidora e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou a origem da dívida que ensejou a negativação do nome da parte autora, esta oriunda de fatura de cartão de crédito não adimplida. Isto porque, apresentada as faturas do cartão de crédito ELO INTERNACIONAL MULTIPLO, de titularidade do requerente, com o seguinte endereço para cobrança: “RUA VOVO MARTA S/N. INDEFINIDO 78240-000 PORTO ESPERIDIAO MT”, mesmo endereço do comprovante anexado à inicial (Id. 68228180, fl. 05). Do histórico de faturas, verifica-se que existem registros de várias compras nos Município de Porto Esperidião, em datas e estabelecimentos diferentes, em valores de pequena monta. Por fim, a requerida comprova o pagamento de várias faturas em débito automático, fato este que só torna ainda mais evidente que a parte autora utilizava o cartão.
”

5.
A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024